Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. PROVA TESTEMUNHAL. INCAPAZ DE COMPROVAR AJUSTE VERBAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDO (CPC, ART. 373, I). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O art. 35 da Lei de Locações prevê que a indenização de benfeitorias necessárias pode ser modulada pela autonomia da vontade das partes, mediante disposição contratual em sentido diverso.
3. Diante da previsão legal e contratual, caberia ao autor/apelante comprovar a existência de autorização prévia da locadora para que fossem erigidas benfeitorias necessárias no imóvel locado, sendo que, no caso, a parte não se desincumbiu de seu ônus processual (CPC, art. 373, I).
4. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, mostram-se incapazes de comprovar o alegado ajuste verbal que autorizaria a realização das obras no imóvel. Com efeito, das provas documentais e as testemunhais, constata-se que inexiste elemento probatório quanto a eventual ajuste entre as partes apto a embasar o pleito indenizatório da parte autora/apelante.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.